Tribunal: TJMT
Processo: 1025751-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Revisão Criminal no: 1025751-52.2024.8.11.0000
Requerente: Domingos Fernandes Goes
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Ementa: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pretendendo a rescisão da decisão extintiva da punibilidade editada no processo de execução penal n. 2000904-13.2019.8.11.0042, que tramitou na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual o juízo da execução declarou a extinção da punibilidade do requerente, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, mas incorreu em erro material ao mencionar que se tratava de prescrição da pretensão executória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Revisão Criminal é procedente para corrigir erro material constante em decisão que reconheceu a prescrição do crime de furto qualificado, para que deixem de subsistir os efeitos secundários da condenação.
III. Razões de decidir
3. Acolhendo manifestação do Ministério Público, o Juiz da Execução Penal declarou a extinção da punibilidade, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, contudo, tal decisão foi elaborada com erro material, por constar, equivocadamente, a expressão “prescrição da pretensão executória”, ao invés de “prescrição da pretensão punitiva”.
4. A decisão extintiva da punibilidade, transitada em julgado, teve como efeito o indeferimento do registro de candidatura do requerente pela Justiça Eleitoral, ao fundamento de que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a inelegibilidade, conforme o teor da Súmula n. 59, do Tribunal Superior Eleitoral.
5. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória produzem efeitos distintos, sendo que a primeira obsta o exercício da ação penal, impede a sua continuação e apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória já proferida, principal ou secundários, penais ou extrapenais, enquanto a segunda extingue somente a pena (efeito principal), mantendo-se intocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais.
IV. Dispositivo e tese
6. Revisão Criminal procedente.
Tese de julgamento: É possível a correção de erro material constante em decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, quando deveria ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, para que deixem de subsistir os efeitos secundários da condenação, decorrentes da modalidade citada por erronia evidente (erro material).
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III; Código Penal, artigos 107, IV, 109, V, e 110.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025751-52.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Extinção da Punibilidade, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), DOMINGOS FERNANDES GOES - CPF: 513.949.011-00 (REQUERENTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), IRENE LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.958.171-96 (VÍTIMA), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA,

por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pretendendo a rescisão da decisão extintiva da punibilidade editada no processo de execução penal n. 2000904-13.2019.8.11.0042, que tramitou na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual o juízo da execução declarou a extinção da punibilidade do requerente, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, mas incorreu em erro material ao mencionar que se tratava de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Revisão Criminal é procedente para corrigir erro material constante em decisão que reconheceu a prescrição do crime de furto qualificado, para que deixem de subsistir os efeitos secundários da condenação.

III. Razões de decidir

3.

Acolhendo manifestação do Ministério Público, o Juiz da Execução Penal declarou a extinção da punibilidade, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, contudo, tal decisão foi elaborada com erro material, por constar, equivocadamente, a expressão “prescrição da pretensão executória”, ao invés de “prescrição da pretensão punitiva”.

4.

A decisão extintiva da punibilidade, transitada em julgado, teve como efeito o indeferimento do registro de candidatura do requerente pela Justiça Eleitoral, ao fundamento de que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a inelegibilidade, conforme o teor da Súmula n. 59, do Tribunal Superior Eleitoral.

5.

A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória produzem efeitos distintos, sendo que a primeira obsta o exercício da ação penal, impede a sua continuação e apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória já proferida, principal ou secundários, penais ou extrapenais, enquanto a segunda extingue somente a pena (efeito principal), mantendo-se intocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Revisão Criminal procedente.

Tese de julgamento: É possível a correção de erro material constante em decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, quando deveria ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, para que deixem de subsistir os efeitos secundários da condenação, decorrentes da modalidade citada por erronia evidente (erro material).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I e III; Código Penal, artigos 107, IV, 109, V, e 110.

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de revisão criminal proposta por
Domingos Fernandes Goes requerendo a retificação de erro material constante da decisão da Segunda Vara Criminal de Cuiabá que extinguiu sua punibilidade no processo de execução penal n. 2000904-13.2019.8.11.0042, fazendo constar, equivocadamente, a ocorrência de "prescrição da pretensão executória", quando, em verdade, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Relata que, por isso, teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, com base na Súmula 59 do TSE.

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos secundários da condenação e possibilitar sua candidatura nas eleições de 2024.

No mérito, pede a procedência da revisão criminal para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 621, I e III, do CPP.

Juntou documentos, dentre os quais destaco a cópia da sentença condenatória, da decisão extintiva da punibilidade, da certidão de trânsito em julgado e da decisão da Justiça Eleitoral.

O pedido de tutela liminar foi deferido pelo douto Desembargador Relator em Substituição Legal Lídio Modesto da Silva Filho (id. 239281161).

Sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, indicando a procedência da revisional, “
para sanar o erro material no decisum ao mencionar a ocorrência prescrição da pretensão executória quando o correto seria a prescrição na modalidade retroativa e, por conseguinte, extinguir os efeitos primários e secundários da condenação
”. Eis a síntese do parecer:

Revisão Criminal: Furto qualificado pelo abuso de confiança. 1) Busca-se a correção do erro material lançado no decisum que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança – Acolhimento – In casu, constata-se que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inc. II do Código Penal, sendo-lhe imposta reprimenda privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão. O juízo a quo, com supedâneo no artigo 109, inciso V, do Diploma Penal, reconheceu a ocorrência da prescrição, em razão do transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (11/02/2014) e a data da prolação da sentença condenatória (30/05/2018), não pairando dúvidas, a vista disso, que o caso em análise se trata de prescrição na modalidade retroativa. Ocorre que, de fato, o magistrado prolator da decisão extintiva de punibilidade, de forma equivocada, acabou por lançar que se tratava de prescrição da pretensão punitiva executória (que não afasta os secundários da condenação), que culminou com o indeferimento do registro de candidatura do revisionando para concorrer ao cargo eletivo de vereador no município de São Feliz do Araguaia – Pela procedência da ação revisional, para sanar o erro material no decisum ao mencionar a ocorrência prescrição da pretensão executória quando o correto seria a prescrição na modalidade retroativa e, por conseguinte, extinguir os efeitos primários e secundários da condenação. (id. 242372186).

É o relatório.

À douta Revisão.

Voto

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conforme se extrai da inicial, tem-se em pauta revisão criminal proposta por
Domingos Fernandes Goes
, pretendendo a rescisão da decisão extintiva da punibilidade editada no processo de execução penal n. 2000904-13.2019.8.11.0042, que tramitou na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Relata o requerente que o mencionado executivo versava acerca de sua condenação à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática de um crime de furto qualificado.

Aduz que, acolhendo manifestação do Ministério Público, o Juiz da Execução Penal declarou a extinção da punibilidade, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Contudo, tal decisão, cuja rescisão pretende, foi elaborada com erro material, por constar, equivocadamente, a expressão “prescrição da pretensão executória”, ao invés de “prescrição da pretensão punitiva”.

Assevera que, havendo passado em julgado a decisão extintiva da punibilidade, tempos depois, teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, ao fundamento de que a prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais, destaco a inelegibilidade, conforme o teor da Súmula n. 59, do Tribunal Superior Eleitoral.

Informa que manejou recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral, ao que consta, pendente de análise.

Almeja, nos moldes do artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, a procedência da presente revisional, para que “
seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
” do revisionando.

Como se nota, a insurgência restringe-se à pretensão de corrigir erro material constante em decisão que reconheceu a prescrição do crime de furto qualificado, para que deixem de subsistir os efeitos secundários da condenação.

A revisional é procedente.

Verifico, de proêmio, que o requerente respondeu à ação penal n. 2418-23.2013.811.0018, que tramitou na Comarca de São Felix do Araguaia, sendo condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (sentença de id. 238735185 - Pág. 22).

Quando da execução da pena, a douta Promotora de Justiça assinalou ao juízo especializado que a denúncia fora recebida em 11/02/2014, ao passo que a sentença condenatória veio a lume em 30/05/2018, com trânsito em julgado para a acusação em 06/08/2018, operando-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, todos do Código Penal.

Destacou que:

“(...) a
prescrição retroativa
se vale da pena concreta aplicada pela sentença, mas conta seu prazo para o passado, sujeitando-se às causas de interrupção previstas no art.117, do CP. In casu, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença.

Desse modo, compulsando os dados constantes na Guia de Execução Penal Definitiva, em harmonia com a documentação coligida aos autos, constata-se que, da data do recebimento da denúncia (11/02/2014) até a prolação da sentença (30/05/2018), transcorreu lapso superior a 4 anos.

Sendo assim, está evidenciado que no caso em apreço
ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva
retroativa
e, portanto, está extinta a punibilidade do sentenciado. (...)” (id.
238735185 - Pág. 45)

Encampando a manifestação ministerial, o Juiz da Execução declarou a extinção da punibilidade do requerente, porém
incorreu em erro material
, ao mencionar que se estaria diante de prescrição da pretensão
executória
, confira-se:

“
Denúncia recebida em 11.02.2014 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 06.08.2018
.

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, entendo que já decorreu o prazo prescricional, pois verifico que o recuperando foi condenado a pena de 02 anos, cujo prazo prescricional opera-se em 04 anos, conforme preceitua o artigo 109, inciso V, do CP.

Assim,
considerando o período de tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória (11.02.2014 à 30.05.2018), o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória
é medida que se impõe.

No mais, em relação a pena de multa determino que seja declarada extinta a mesma nos moldes do art.114, inciso II do Código Penal.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, 110 e 113 todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DOMINGOS FERNANDES GOES.” (id. 238735185 - Pág. 49).

A decisão extintiva da punibilidade passou em julgado em 10/08/2020, sem a interposição de qualquer recurso, conforme certidão encartada aos autos (id. 238735185 - Pág. 59).

Tempos depois, dispondo-se a concorrer ao cargo eletivo de vereador, pelo Município de São Félix do Araguaia, o peticionante teve seu pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, ao fundamento de que
a prescrição da pretensão
executória
não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais, destaco a inelegibilidade, conforme o teor da súmula no 59 do Tribunal Superior Eleitoral.

Transcrevo excertos da sobredita sentença:

“Foram identificadas irregularidades no pedido de registro do candidato, sendo: (1) a não apresentação da certidão de objeto em pé da ação penal no 0002418-23.2013.811.0017, identificada na certidão criminal de primeiro grau da Justiça Estadual, (2) a não apresentação da certidão de 2o grau da Justiça Estadual para fins eleitorais, visto ter sido apresentada outra certidão ao invés da certidão para fins eleitorais, (3) e o registro de código no cadastro eleitoral do candidato, ASE 540 (ocorrência a ser examinada em pedido de registro de candidatura), indicando possível inelegibilidade proveniente da Ação Penal no 0002418-23.2013.811.0017, na qual o candidato teria sido condenado no art. 155, parágrafo 4o II do Código Penal.

Intimado, o candidato apresentou a certidão de objeto e pé da Ação Penal no 0002418-23.2013.811.0017, juntou a certidão criminal de 2o grau da Justiça Estadual para fins eleitorais, e apresentou ainda cópia de sentença e outros documentos que comprovam a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, alegando a inexistência de cerceamento de direitos eleitorais pela prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

(...)

Pela análise dos autos verifica-se que o candidato preenche os requisitos de elegibilidade e de incompatibilidade, entretanto, incide em causa de inelegibilidade.

(...)

O Ministério Público requer o indeferimento do pedido de registro de candidatura em razão de condenação criminal, sustentando a incidência de inelegibilidade, nos termos do disposto no art. 1o, I, e, 2, da LC no 64/90, vejamos:

"Art. 1o São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...) e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar no 135, de 2010)

(...) 2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar no 135, de 2010)"

Extrai-se dos autos, principalmente pelos documentos juntados pelo candidato na petição ID no 122597892, que o candidato foi condenado no art. 155, §4o, II do Código Penal, furto qualificado com abuso de confiança, sentença transitado em julgado em 6 de agosto de 2018, e sentença de extinção da punibilidade em 7 de maio de 2020 visto o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Da não aceitação das alegações do candidato.

O candidato alega que não está com os direitos políticos suspensos, que houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória e, portanto, seria elegível. Toda a jurisprudência trazida aos autos pelo candidato não se aplica ao caso em questão, pois
este caso não se trata de prescrição da pretensão punitiva, mas sim de prescrição da pretensão executória da pena.
A prescrição da pretensão punitiva se refere ao tempo que o Estado tem para realizar a persecução penal para atingir a condenação do acusado, sendo considerada apenas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Já a prescrição da pretensão executória ocorre somente após a condenação definitiva, quando existe sentença condenatória transitada em julgado e o Estado não consegue executar a pena em tempo adequado.

A prescrição da pretensão
executória
da pena não afasta a inelegibilidade
prevista no art. 1o, I, e, da LC no 64/1990. Entendimento jurisprudencial também consolidado na
Súmula no 59 do Tribunal Superior Eleitoral
:

"O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1o, I, e, da LC no 64/1990, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação."

(...)

Ante o exposto INDEFIRO o registro de candidatura de Domingos Fernandes Goes para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 no município de São Félix do Araguaia, com fulcro no art. 1o, inciso I, alínea "e", item 2 da Lei Complementar no 64/1990.”

Em face dessa decisão, o requerente manejou recurso, ainda pendente de julgamento pela respeitável Justiça Eleitoral.

Cotejadas as decisões trazidas aos autos,
constato o apontado erro material na decisão extintiva de punibilidade
, que, muito embora tenha utilizado a expressão “prescrição da pretensão
executória
”, aplicou, sem dúvidas, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, utilizando a pena estabelecida na sentença e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Diferenciando entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, bem como distinguindo seus efeitos, ensina o Professor Cleber Masson que:

“Espécies de prescrição: O CP apresenta dois grandes grupos de prescrição: (1) prescrição da pretensão punitiva; e (2) prescrição da pretensão executória. De seu turno, a prescrição da pretensão punitiva é subdividida em outras três modalidades: (a) prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou prescrição da ação penal; (b) prescrição intercorrente; e (c)

prescrição retroativa. A prescrição da pretensão executória existe isoladamente, ou seja, não se divide em espécies. A linha divisória entre os dois grandes grupos é o trânsito em julgado da condenação: na prescrição da pretensão punitiva, não há trânsito em julgado para ambas as partes (acusação e defesa), ao contrário do que se dá na prescrição da pretensão executória, na qual a sentença penal condenatória já transitou em julgado para o MP ou para o querelante, e também para a defesa.”

(...)

“Efeitos da prescrição e competência para sua declaração: Os efeitos da prescrição no ordenamento jurídico brasileiro dependem da sua espécie:

-
Prescrição da pretensão punitiva
: Essa modalidade de prescrição obsta o exercício da ação penal, seja na fase administrativa (inquérito policial) ou na fase judicial (ação penal). Não há interesse apto a legitimar a intervenção estatal, autorizando-se inclusive a rejeição da denúncia ou queixa, nos moldes do art. 395, II, do CPP. Se já foi instaurada a persecução penal, por outro lado, a prescrição da pretensão punitiva impede a sua continuação. Deve o magistrado, depois de ouvido o MP, declarar a extinção da punibilidade, sem análise do mérito, magistrado, depois de em seguida. Caso assim não faça, assistirá ao acusado o direito de impetrar habeas corpus para cessar a coação ilegal (art. 648, VII, do CPP). Seu reconhecimento é da competência do Poder Judiciário a quem estiver afeta a ação penal: juízo de 1a instância ou tribunais, em grau de recurso ou no caso de infrações penais que sejam de sua competência originária.
Por último a prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória já proferida, principal ou secundários, penais ou extrapenais
. Não servirá como pressuposto da reincidência, nem como maus antecedentes. Além disso, não constituirá título executivo no juízo civil.

- Prescrição da pretensão executória
: Como já existe trânsito em julgado da sentença penal condenatória para acusação e defesa, compete ao juízo da execução reconhecê-la e declarar a extinção da punibilidade, depois de ouvido o Parquet, comportando essa decisão recurso de agravo, sem efeito suspensivo (arts. 66, II, e 197 da LEP).
Extingue somente a pena (efeito principal), mantendo-se intocáveis todos os demais efeitos secundários da condenação, penais e extrapenais”.
(Código Penal Comentado/ Cleber Masson. – 6. Ed. ver. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, página 514)

No mesmo sentido, trago à colação decisões dos Tribunais Eleitorais Pátrios:

“ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL AFASTADA PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção do processo criminal afastam a condenação criminal e, portanto, a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1o, inciso I, alínea e, da Lei Complementar no 64/90.
2. Deferimento do registro de candidatura.

(TRE-PR - RCand: 06011634420226160000 CURITIBA - PR 060116344, Relator: Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022)”

“ELEIÇÃO 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. INELEGIBILIDADE. 8 (OITO) ANOS APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 1o, I, ALÍNEA e, 1, DA LEI DE INELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

1.
A prescrição da pretensão executória encerra o direito/dever do Estado de executar a sanção penal aplicada em definitivo, todavia, extingue somente a pena (efeito principal), mantendo–se intocáveis os demais efeitos secundários da condenação, conforme Súmula 59 do TSE
. 2. Na espécie, o candidato encontra–se inelegível, devendo ser indeferido seu registro de candidatura. 3. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.

(TRE-GO - RCand: 0600961-62.2022.6.09.0000 GOIÂNIA - GO 060096162, Relator: Amélia Martins De Araújo, Data de Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: PSESS-35, data 08/09/2022)”

Nesse contexto, cotejadas as provas trazidas aos autos, levando-se em conta o luzidio parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo ser o caso de confirmar a medida liminar anteriormente concedida.

Por isso, em consonância com o parecer, concluo pela
PROCEDÊNCIA
da presente revisional, retificando a decisão combatida, constante na ação de execução Penal no 2000904-13.2019.8.11.0042, para fazer constar que ocorreu, em verdade, a
prescrição da pretensão punitiva
do crime de furto qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025